Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS COM PEDIDO DE RETENÇÃO. PLEITO DE SUSPENSÃO DA CONEXA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou entendimento no sentido de que (o) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.1.2. Conquanto a matéria em questão não esteja expressamente prevista no rol elencado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é possível inferir a necessidade de análise imediata do pedido, haja vista que eventual determinação de suspensão da ação petitória conexa somente ao final da ação indenizatória originária não traria qualquer utilidade à parte. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, (o) proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 2.1. A ação de imissão de posse tem natureza petitória e é assegurada ao proprietário de bem imóvel, impedido de exercer plenamente a posse do imóvel de sua propriedade, em virtude de resistência injustificada apresentada pelo ocupante do bem.
3. Quanto ao direito de indenização e retenção por benfeitorias, previsto no artigo 1.218 do Código Civil, tem-se que o momento processual adequado para sua arguição é a contestação na ação movida pelo proprietário, a teor do disposto no artigo 538, § 2o, do Código de Processo Civil. 3.1. Nada obstante, acaso não arguida em tal oportunidade, denota-se que o possuidor não perde o direito que lhe é assegurado, devendo exercê-lo por meio de ação autônoma. 3.2. Assim, observa-se que discussão acerca das benfeitorias é independente em relação à análise da ação petitória, de modo que não impede o seu trâmite e julgamento.
4. No caso concreto, a ação de imissão na posse e a de indenização por benfeitorias se encontram apensas e serão julgadas pelo mesmo juízo em razão da conexão que lhes é inerente, afastando-se a alegação de risco de prolação de decisões conflitantes. 4.1. Ademais, a questão das benfeitorias já foi arguida pela agravante na contestação apresentada na ação de imissão na posse, razão pela qual, necessariamente, será objeto de análise pelo juízo a quo. O normal prosseguimento da referida ação, portanto, não traz qualquer prejuízo ao direito invocado pela recorrente.
5. Constatado que as prejudicialidades externas que ensejam a suspensão do processo, delineadas no artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, não estão caracterizadas na situação em exame, já que não há qualquer influência de uma demanda sobre a outra, revela-se inviável a suspensão vindicada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.